Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 1361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica para concluir que as diligências promovidas no Sistema Nacional de Gravames não podem ser confundidas com as providências determinadas no art. 1361, § 1o, do Código Civil, as quais se mantêm indispensáveis. Nesse contexto, o processamento da inicial foi corretamente indeferido, uma vez que o documento representativo da titularidade do veículo pelo devedor fiduciante, juntamente com o da constituição do gravame fiduciário, não foi apresentado.
3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.